Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-91.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018850-91.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a majoração da verba honorária sucumbencial é devida quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) publicação da decisão recorrida a partir da vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; e (iii) existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem.

4. No caso concreto, restaram preenchidos todos os requisitos para a majoração dos honorários, impondo-se o acréscimo de 1% (um por cento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 1%.

Tese de julgamento: “A majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é devida quando presentes os requisitos exigidos pela legislação processual e consolidada pela jurisprudência do STJ.”

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1689258/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
LEVY DIAS MARQUES
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

A embargante aponta omissão diante da ausência de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O embargado, em contrarrazões, pede o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Inicialmente, destaca-se que nos termos do art. 256, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, o julgamento dos embargos de declaração competirá aos prolatores da decisão embargada, funcionando como relator quem redigiu o acórdão embargado, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de sessenta dias.

No caso, a desembargadora relatora se encontra em usufruto de férias e esta juíza de direito foi convocada para a substituição legal, enquadrando-se na exceção prevista no referido dispositivo regimental.

Por tal razão, assumo a relatoria para o julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

O embargante alega omissão do julgado quanto à majoração dos honorários de sucumbência, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Embargado.

Verifica-se que apesar de ter sido negado provimento ao recurso de apelação, não houve a majoração dos honorários de sucumbência, conforme prevê o §11 do art. 85, do CPC.

A majoração dos honorários fixados, conforme posicionamento do STJ, deve ser aplicada no caso em tela, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015 . OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, consoante o disposto no art . 85, § 11, do CPC/2015,
se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) não conhecimento integral do recurso, ou seu desprovimento, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) existência de condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 2. Na espécie, presentes todos os requisitos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites percentuais previstos no § 3o do referido dispositivo legal . 3. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1689258 RJ 2017/0188343-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Diante do exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença

em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025